Tribunal: TJES
Processo: 5019839-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019839-53.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS MAYKE SOUTO MACHADO
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019839-53.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS MAYKE SOUTO MACHADO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DO TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES). TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR CORRÉU. DESMEMBRAMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS MAYKE SOUTO MACHADO, pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (duas vezes), art. 244-B, § 2º, do ECA, art. 33 c/c art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo e da ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo injustificado na tramitação do feito, especialmente diante da ausência de designação de sessão do Tribunal do Júri; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva atende aos requisitos legais ou se seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se tratando de prazos peremptórios ou fatais.

4.
Não se verifica desídia do juízo de origem, uma vez que houve apreciação recente e fundamentada dos pedidos de desmembramento, mantida a unidade processual em razão da conexão probatória, do estágio avançado do feito e do risco de decisões incongruentes.

5.
A interposição de recurso em sentido estrito por corréu não impede o regular prosseguimento do processo, nem configura, por si só, mora judicial apta a caracterizar excesso de prazo.

6.
A complexidade da causa, envolvendo pluralidade de réus, tentativa de homicídio qualificado de duas vítimas, crimes relacionados ao tráfico de drogas, associação criminosa e participação de adolescentes, justifica maior lapso temporal para a marcha processual.

7.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta dos fatos, pelo modus operandi violento, pelo contexto de tráfico de drogas e pelo risco concreto de reiteração delitiva.

8.
A conveniência da instrução criminal e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal também amparam a custódia cautelar, diante do risco de influência sobre vítimas e da ausência de vínculos sólidos que assegurem a permanência do réu no distrito da culpa.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para o resguardo da ordem pública, consideradas a periculosidade concreta do agente e as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de réus e a inexistência de desídia do juízo.

2. A manutenção da unidade processual após a pronúncia, diante da conexão probatória e do risco de decisões contraditórias, não configura constrangimento ilegal.

3. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta dos crimes, no risco de reiteração delitiva, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando não se mostram aptas a neutralizar a periculosidade concreta do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 319 e 583, parágrafo único; CP, arts. 14, II, 69 e 121, § 2º, incisos I e IV; ECA, art. 244-B, § 2º; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, incisos IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022;

TJES, HC nº 5016233-51.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 19.12.2024;

TJES, HC nº 5007180-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 15.03.2022;

STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019839-53.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS MAYKE SOUTO MACHADO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício
de
CARLOS MAYKE SOUTO MACHADO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Comarca de Conceição da Barra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso
s I e
IV,
na forma do artigo 14, II, ambos
do Código Penal
(duas vezes)
,
artigo 244-B, §2º do ECRIAD, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal e artigo 33 c/c 40, IV e VI, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta que apenas o corréu Carlos Magno
interp
ôs
Recurso em Sentido Estrito
.

Alega que “
o
paciente encontra-se preso há aproximadamente 02 (dois) anos e até o presente momento não houve designação de data para o plenário do júri
(...) com o processo AGUARDANDO DESMEMBRAMENTO e demais fases para o plenário, depois de inúmeros requerimentos de ambas as defesas, mantendo-se o magistrado inerte, não por culpa da defesa
”.

Sustenta, em razão disso, a ocorrência de excesso de prazo na tramitação dos autos.

Alega, também, que a manutenção da prisão preventiva carece de
legalidade
, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Relembro, de início, que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para a configuração do excesso de prazo é essencial seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução da demanda, o que não verifico com base na documentação juntada ao presente.

Nesse aspecto, vislumbrando os autos originários e as informações prestadas no
id. nº
17540132
, constato que,
no dia 27 de novembro de 2025,
o juízo de piso
apreciou os pedidos de desmembramento dos autos (
id. nº 83783720 dos autos originários
).
O indeferimento se deu nos seguintes termos:

“
(...) a
imbricação das condutas entre os acusados, decorrente da narrativa fática e da forma como se desenvolveu a persecução penal. Essa interdependência probatória recomenda a preservação da unidade processual, pois a cisão dos autos, nesta altura, poderia comprometer a coerência da análise global dos elementos de prova e potencializar o risco de decisões incongruentes em feitos que tratam do mesmo contexto fático.

Demais disso, a circunstância temporal em que o recurso foi interposto — após a pronúncia —milita contra a fragmentação do processo. O estágio avançado da marcha processual indica que o desmembramento, em vez de favorecer a celeridade, poderia introduzir maior insegurança e retrabalho, tanto pela duplicação de atos quanto pela possibilidade de conclusões divergentes sob re fatos que devem ser apreciados de forma una.

Ressalte-se, ainda, que a interposição de recurso em sentido estrito não tem efeito suspensivo, motivo pelo qual não impede o regular prosseguimento do processo perante o Tribunal do Júri. A mera existência do recurso, portanto, não configura razão suficiente para instaurar processo apartado nem justifica, por si só, a adoção da medida excepcional de separação, sobretudo quando a unidade se mostra mais compatível com os princípios da economia processual, da coerência jurisdicional e da segurança jurídica. Diante desse conjunto de fatores, não constato haver motivo relevante capaz de justificar o desmembramento pretendido, razão pela qual concluo deva o pleito ser indeferido
”.

Em caso análogo, entende
u
este E. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INDEFERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Denilton Ferreira de Oliveira, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que indeferiu o desmembramento do processo e manteve a unidade de julgamento com os corréus, determinando a remessa dos autos para este Tribunal. Alegação de constrangimento ilegal por demora processual e pleito de desmembramento ou liberdade do paciente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se há excesso de prazo apto a justificar a concessão da ordem de habeas corpus; e
(ii) analisar a legalidade da manutenção da unidade de julgamento em face da conexão probatória e da ausência de decisão fundamentada para o desmembramento.

III. Razões de decidir

3.
O Código de Processo Penal, art. 583, parágrafo único, prevê que, em casos de pluralidade de réus, o recurso interposto por um deles impede o julgamento separado, salvo decisão fundamentada. No caso, a unidade foi mantida para evitar decisões contraditórias e em observância à conexão probatória.
4. Não há evidência de mora processual injustificada, considerando que os autos tramitam regularmente e encontram-se conclusos para relatoria e inclusão em pauta neste Tribunal.
5. A gravidade concreta dos crimes imputados, incluindo homicídio qualificado seguido de esquartejamento, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção da unidade processual em casos de pluralidade de réus é regra prevista no CPP, art. 583, parágrafo único, que visa evitar decisões contraditórias e preservar a conexão probatória. 2. O excesso de prazo deve ser avaliado à luz da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313 e 583, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 590.163/PI, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
DJe 28/10/2020; STJ, HC 455.818/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 28/08/2018.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5016233-51.2024.8.08.0000, Relator: Helimar Pinto, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/12/2024)

A
demais, em 04 de dezembro de 2025, foi revisada a necessidade do cárcere do paciente e de seus corréus (
id. nº 84426450 dos autos de origem
).

Merece
relevo
o fato

d
e

se tratar
de tentativa de homicídio de duas vítimas, com quatro réus, em contexto de tráfico de drogas e associação criminosa,
configurando demanda complexa
.

Apesar de que a interposição de recurso pelo corréu Carlos Magno não impede o prosseguimento do processo de origem, vale ressaltar que
o r. Recurso em Sentido Estrito
(nº 5001568-48.2025.8.08.0015)
encontra-se aguardando o parecer ministerial para julgamento neste Tribunal.

Não obstante o cárcere suportado pelo requerente, tenho que as últimas movimentações empregadas ao feito é situação que demonstra o emprego dos esforços necessários, pelo magistrado de piso, para a correta elucidação da demanda em prazo razoável.

Quanto à manutenção da prisão,
o
cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O juízo a quo manteve a medida em razão da permanência dos motivos que ensejaram a decretação da medida, não havendo fatos novos que a alteram. Assim, manifestou-se:

“
(...)
No presente caso, reitero o registro de que se apresenta a justificar a manutenção do decreto preventivo do réu: a) a garantia da ordem pública – (i) considerando que a preservação da ordem não se restringe às medidas preventivas de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências que visam o resguardo da integridade das instituições, da sua credibilidade social e do aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência; bem como
(ii) a fim de evitar a reiteração delitiva, especialmente em relação ao acusado Carlos Mayke Souto Machado que já foi condenado pela prática de tráfico (autos n.º 0000580-54.2021.8.08.0015) em fase de execução (autos n.º 2000315-36.2022.8.08.0030) e Ricardo da Silva Pereira que responde por ação penal pela prática de homicídios na forma tentada contra dois outros indivíduos (autos n.º 5001043- 37.2023.8.08.0015) na qual também foi pronunciado; b) conveniência da instrução criminal - sendo razoável presumir que, uma vez soltos, possam vir os réus a buscarem influenciar no teor das declarações a serem prestadas pelas vítimas perante a segunda fase do procedimento no E. Tribunal do Júri; e c) a segurança da aplicação da lei penal – considerando que os acusados não têm vínculos suficientes que os prendam a determinado lugar, sendo possível que soltos empreendam fuga e frustrem o cumprimento de eventual condenação. Destaco ainda que, de forma geral, o quadro fático que autorizou a decretação da custódia cautelar (em conversão) permanece hígido, conforme fundamentos retro, sendo imprudente, por ora, a substituição das prisões por quaisquer outras medidas cautelares diversas, mormente considerando a periculosidade dos agentes (por haver fundado receio de reiteração delitiva, mormente considerando a motivação envolver questões relacionadas ao tráfico de drogas com utilização de armas de fogo e envolvimento de adolescentes, que resultou na tentativa de homicídio de dois indivíduos), além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas
”.

Neste sentido, este E. Tribunal possui o seguinte entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III DA LEI Nº 11.343/06, NA FORMA DO ART. 29, CAPUT, DO CP, E ART. 2º, §§2º E 4º DA LEI Nº 12.850/13. ISONOMIA (HCS NºS 0019615-45.2021.8.08.0000, 0019154-73.2021.8.08.0000 E 5007020-26.2021.8.08.0000). IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Caso em que a defesa pretende exclusivamente a aplicação, por isonomia, dos mesmos fundamentos que levaram à concessão parcial da ordem nos casos análogos, HC nº 0019615-45.2021.8.08.0000, na sessão de 1º de dezembro de 2021. 2. Em simples consulta ao Sistema E-Jud, constata-se que a paciente fora condenada pela prática de crimes de mesma natureza. 3. Tal circunstância evidencia que a ora paciente não se encontra na mesma situação fático-jurídica dos casos invocados como paradigmas, havendo dados concretos que revelam sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. Jurisprudência.
4.
Não há constrangimento ilegal, pois as decisões que decretaram e mantiveram a prisão domiciliar, bem como as demais medidas cautelares, estão fundamentadas para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução do processo e a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos, somada ao dado de que a paciente possui outro registro criminal, por crime de mesma natureza, contemporâneo aos ora discutidos, inclusive com condenação já proferida, de modo que há comprovação do risco concreto de reiteração delitiva
.
Jurisprudência. 5. Habeas Corpus denegado.

(TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007180-51.2021.8.08.0000, Relator: Helimar Pinto, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Julgado em: 15/03/2022, DJe: 16/03/2022)

Dessa forma, preenchidos os pressupostos acima transcritos, perfeitamente cabível a decretação da prisão preventiva, bem como sua manutenç
ã
o.

Sendo assim, necessária sua manutenção, já que a fundamentação empregada pelo magistrado encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.